Tribunal: TJES
Processo: 5011086-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011086-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO
D
A
PENA. DECRETO Nº 11.846/2023.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impõe para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação o cumprimento de ao menos 2/3 da pena dos crimes impeditivos.

2. O art. 3º,
caput,
do Decreto 11.846/2023 discorre sobre o requisito objetivo do alcance da benesse, isto é, seria (i) o cumprimento de 2/3 referente à pena do crime impeditivo, (ii) e tivesse cumprido 1/4 da pena a ser indultada, (iii) o não preenchimento dos requisitos para receber o indulto. Afere-se que, apesar do cumprimento do primeiro requisito, não há preenchimento do segundo requisito, e, diferente do que argumenta a defesa, os requisitos são cumulativos, pois, do contrário, implicaria na dupla consideração do tempo cumprido para o cômputo de ambos os requisitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011086-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão de mov. 263.1 do processo 0007311-49.2007.8.08.0050 (ID 9364767) que indeferiu o pleito por comutação relativa à condenação relativa às penas por crimes não impeditivos com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 282.2 do processo 0007311-49.2007.8.08.0050 (ID 9364767), o Agravante sustenta que o apenado deverá ser agraciado pela comutação das penas que cumpre, com exceção à condenação dos autos nº 0153561-33.2001.8.13.0079, relativa ao crime impeditivo por ser hediondo.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se reconheça o direito à comutação das penas dos crimes não impeditivos, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões, ao mov. 290.1 do processo 0007311-49.2007.8.08.0050 (ID 9364767), pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ao mov. 297.1 do processo 0007311-49.2007.8.08.0050 (ID 9364767), manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9568225, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o art. 9º do referido Decreto Presidencial:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.

Conforme bem pontuado pela Magistrada primeva, o requisito objetivo para o alcance do benefício não fora alcançado pelo agravante:

O apenado é reincidente e para ter direito a comutação referente ao Decreto supracitado, o apenado deverá ter cumprido, até o dia 25/12/2023, 1/4 da pena imposta pelo crime comum e 2/3 da pena imposta pelos crimes hediondos, senão vejamos:

Pena imposta:74 anos, 06 meses e 13 dias.

1/4 da pena de 54 anos, 06 meses e 13 dias: 13 anos, 07 meses e 18 dias.

2/3 da pena de 20 anos: 13 anos e 04 meses.

Total cumprido até 25/12/2023:22 anos, 07 meses e 02 dias, conforme o que demonstra na aba informações gerais do SEEU.

Nestes termos o reeducando não tem direito à comutação de pena prevista no Decreto de 11.846/2023.

O art. 3º,
caput
1
do Decreto 11.846/2023 discorre sobre o requisito objetivo do alcance da benesse, isto é, seria (i) o cumprimento de 2/3 referente à pena do crime impeditivo, (ii) e tivesse cumprido 1/4 da pena a ser indultada, (iii) o não preenchimento dos requisitos para receber o indulto.

Afere-se que, apesar do cumprimento do primeiro requisito, não há preenchimento do segundo requisito, e, diferente do que argumenta a defesa, os requisitos são cumulativos, pois, do contrário, implicaria na dupla consideração do tempo cumprido para o cômputo de ambos os requisitos, conforme aduzido pelo
Parquet
em sede de contrarrazões.

Isto considerado, resta prejudicada a análise dos demais argumentos elencados pelo Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e
de um quinto, se reincidentes
, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e
que até a referida data tenham cumprido
um quinto da pena, se não reincidentes, ou
um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.